Tribunal: CARF
Processo: 10680.932908/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.932908/2009-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.975 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDWELL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10680.935100/2009-47,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1402-000.974, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face de Acórdão de folhas, ao qual se remete, que não homologou a compensação intentada pela
interessada, em decisão assim fundamenta:
(...)
Assim sendo, o recolhimento efetuado por meio do DARF indicado no
PER/DCOMP analisado não constitui credito passível de compensação, uma
vez que totalmente utilizado para quitar débito confessado de mesmo valor, cuja
inexistência ou inexatidão o manifestante não logra comprovar. É condição
indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN).
Essa condição, no presente caso, não se verifica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.932908/2009-72
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932908/2009-72

Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não homologar a compensação em litígio.
Diante da decisão proferida pela DRJ, inconformada, a contribuinte interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese, o que se segue:
1. Que possui crédito referente a pagamento em duplicidade ou a maior,
referente as retenções sobre folha de pagamento de salários nos meses em
referência;
2. Juntou as folhas de salário do ano de 2008 e razão contábil para demonstrar o
pagamento em duplicidade, explicando que o erro ocorreu porque o pagamento
de salários é realizado de duas formas: ou (i) até o quinto dia útil do mês
subsequente (pagamento - regime caixa), ou (ii) até o último dia útil do próprio
mês (creditamento de salários aos empregados - regime competência). Dessa
forma, ADUZ SER possível verificar o apontado pelo exame da tabela acostada
aos autos para esclarecer o erro cometido.
3. Diante da divergência nas informações equivocadas na DCTF e pelo
pagamento em duplicidade, gerou-se a PER/DCOMP para que fosse efetuada a
compensação devida, a qual não foi homologada.
4. A Recorrente reconhece não ter realizado a retificação da DCTF por um
equívoco de procedimento.
5. Apresenta documentos que podem comprovar o alegado e requer seja a
compensação homologada.
É o relatório.

Voto:
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1402-000.974, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O Recurso Voluntário é tempestivo, a contribuinte está devidamente
representada e apresenta todos os requisitos para sua admissibilidade,
portanto, dele o conheço.
A Recorrente, por meio do Recurso Voluntário, pretende que seja
homologada PER/DCOMP, por entender haver crédito constituído a ser
compensado com o débito informado na Declaração de Compensação
não homologada.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.975 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.932908/2009-72

A Recorrente alega que, por equívoco, não retificou a DCTF do período
analisado, mas acosta aos autos informações sobre as folhas de
pagamentos dos meses de janeiro a dezembro de 2008 e comprovantes de
pagamento dos impostos, entre outros documentos, para comprovar o
alegado.
Preliminarmente, insta ressaltar que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional estabelece que o direito de compensação é um direito do
contribuinte, desde que haja créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
No entanto, o simples erro do contribuinte no preenchimento de suas
declarações não legitima uma cobrança de tributo maior que o devido,
vez que não é possível a cobrança ou majoração de tributo sem o
respaldo de lei.
Nesse sentido, em virtude da quantidade dos documentos acostados aos
autos pelo contribuinte e das evidências de que houve pagamento em
duplicidade, voto por converter o julgamento em diligência para que os
documentos apresentados sejam avaliados de modo a confirmar ou
infirmar a existência do crédito pleiteado pela Recorrente.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 15 dias, caso assim o desejar.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

( assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital